Tribunal: TJDFT
Processo: 0714144-85.2022.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE DE TERCEIRO. REALIZAÇÃO DE COMPRAS A DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PERFIL DE CONSUMO. FORTUITO INTERNO. DADOS DO CARTÃO. DEVER DE INDENIZAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO DA ATIVIDADE. DANOS MORAIS. LESÃO À INTEGRIDADE EMOCIONAL.
I - A conduta do Banco-réu, que não impediu a realização de compras a débito por terceiros, mediante utilização indevida dos dados do cartão da apelada- autora, de forma incompatível com seu perfil de consumo, sem bloqueio do cartão mesmo após tomar conhecimento dos fatos, representa falha na prestação do serviço, e a responsabilidade objetiva daí decorrente não é elidida pela atuação de terceiro fraudador. Teoria do risco da própria atividade lucrativa desenvolvida pela instituição financeira, art. 14, §1o, inc. II, do CDC; art. 927, parágrafo único, do CC, e Súmula 479/STJ.
II – A situação vivenciada pela consumidora, que perdeu vultoso valor com as operações, somada à negativa de estorno dos valores pelo Banco-apelante e recalcitrância em solucionar a questão, causou-lhe angústia, transtornos, sofrimento e estresse que extrapolaram o mero aborrecimento da vida cotidiana, atingindo a sua integridade psíquica e emocional, com violação aos seus direitos de personalidade. Dano moral configurado.
III – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença.
IV – Apelação desprovida.